Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700960-97.2024.8.07.0002 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCIANO DOS SANTOS BRAZ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente dos memoriais apresentados pela Defesa do apelado (ID 61222171). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.